Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709682-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA e outros, indeferiu o pedido de penhora, ordenou a suspensão do feito e determinou que o ente público promova a citação de WAGNER CANHEDO AZEVEDO. Em suas razões recursais (ID 56800326), o exequente alega e sustenta, em singela síntese, que já houve a citação do executado WAGNER CANHEDO AZEVEDO e que não há excesso de penhora, pois “as penhoras de precatórios deferidas nos autos de no 0001467-46.2013.8.07.0015 alcançam apenas 30 milhões de reais, ao passo que o débito deste processo é de 70 milhões”. Argumenta ainda ser inadequada a suspensão do presente processo, visto não mais subsistir a concentração das medidas constritivas num único feito. Requer seja anulado o capítulo da decisão que declarou o excesso de penhora e determinou a suspensão do feito ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para reconhecer que não houve excesso de penhora e, assim, determinar o prosseguimento do feito. Roga, ainda, seja cassado o comando de citação do executado WAGNER CANHEDO AZEVEDO. Preparo dispensado por força do art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum agravado (ID 58161545). O d. Juízo “a quo”, por meio de ofício (ID 58763487), informou a essa Relatoria que a decisão agravada foi reconsiderada em sua totalidade. É o relatório. DECIDO. Conforme informa o d. Juízo “a quo”, houve a integral reconsideração da decisão agravada, abarcando todos os pontos de inconformismo questionados nas razões recursais pelo ente público agravante. Quando a decisão agravada é reconsiderada na instância de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois obtido pelo recorrente o provimento da medida postulada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Com efeito, verificada a superveniente reconsideração da decisão impugnada, não mais há motivo para haver manifestação desta instância recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator